Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO EXECUTADO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO CONFIGURADA. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o executado, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação para manter o bloqueio sobre os valores penhorados em conta corrente através da ferramenta SISBAJUD. O condomínio executado alegou onerosidade excessiva dos meios executórios, pugnando pela substituição do aludido meio pela penhora de 10% de sua receita mensal, pleito esse que fora rejeitado, dando ensejo à interposição do presente agravo.

2. O juízo compreendeu que a hipótese apresentada pelo devedor não encontra respaldo na legislação, visto que a previsão de impenhorabilidade é referente a valores constantes em caderneta de poupança e não em conta corrente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário criar hipóteses de impenhorabilidade que não estejam legalmente previstas.

3. É oportuno ressaltar que o CPC/2015 inovou ao prever que as partes têm o direito de obter em tempo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, do CPC). Desta maneira, fica clara a intenção do legislador em dar prevalência à entrega da tutela jurisdicional satisfativa da forma mais célere possível, até porque nesta fase procedimental já há um título executivo que confere certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação contida nele.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.